Tribunal: TJMT
Processo: 1029344-51.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029344-51.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 433.019.671-91 (APELANTE), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REGULARIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. COBRANÇA DE VALORES DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS IMPROCEDENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, com fundamento na constatação de irregularidade em medidor de energia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise são:

(i) A regularidade do procedimento administrativo realizado pela concessionária, nos moldes da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL;

(
ii
) A legitimidade da cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo; e

(
iii
) A existência de ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o procedimento administrativo observou os requisitos previstos no art. 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico da irregularidade e notificação da consumidora para apresentação de defesa.

4. O desvio de energia elétrica foi comprovado por fotografias anexadas e relatório técnico, bem como pela ausência de impugnação válida por parte da consumidora. A recusa em acompanhar a inspeção não invalida o procedimento, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.

5. O art. 598, §3º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 autoriza a cobrança de recuperação de consumo pelos últimos 36 meses em casos de irregularidades que causem prejuízo financeiro. O débito apurado no valor de R$ 1.898,28 é legítimo e devido.

6. A cobrança resultante de procedimento regular não configura ato ilícito ou abuso de direito. Não houve falha na prestação do serviço ou conduta capaz de ensejar reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O procedimento administrativo para apuração de irregularidades no consumo de energia elétrica deve observar os requisitos previstos na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
”

“2. A cobrança de valores de recuperação de consumo é legítima quando decorrente de procedimento administrativo regular e fundamentada em prejuízo financeiro comprovado.”

“3. Não configura ilícito passível de indenização por danos morais a cobrança de valores devidos, apurados em conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.”

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 590 e 598, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO - AC: 54248952120228090051.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido Liminar
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA/CEMAT
, condenando a ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, sustenta a Apelante o procedimento administrativo foi conduzido sem sua participação, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa e, portanto, o débito cobrado é indevido, pois não há comprovação de que tenha praticado qualquer irregularidade. Diante disso, afirma que deve ser reconhecida a inexistência do débito e condenada a apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões juntadas no Id. 255763715, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais c/c Pedido Liminar
ajuizada por
LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando cobrança indevida por suposto desvio de energia em seu ramal.

Relata ser usuária dos serviços da empresa Requerida através da unidade consumidora nº 6/145613-6 e, no dia 28/06/2022 a empresa realizou uma averiguação na unidade consumidora de sua titularidade, junto ao medidor D6016810193, encontrando uma suposta irregularidade descrita como
“desvio de energia no ramal de entrega”,
lavrando o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 829006.

Destacou que a inspeção foi realizada por técnicos da concessionária de energia, contudo, não contou com a presença da parte autora.

Relata que em julho foi surpreendida com uma carta de cobrança descrita como
“DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 829006”,
referente ao desvio de 14 meses (maio/2021 a junho/2022), no valor de R$ 1.898,28.

Com isso, visa o reconhecimento da inexistência do débito e a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao fim da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]
“
[
...]A alegação da autora consiste, em suma, afirmar cobrança por consumo inexistente.

A requerida, por sua vez, seguiu a Resolução Normativa N° 414/2010 da ANEEL e carreou aos autosTermos de Ocorrência e Inspeção, indicando desvio de energia no ramal de entrada, bem como produziu o registro fotográfico da irregularidade. Acrescenta que não houve retirada para vistoria junto ao INMETRO, tendo em vista que a irregularidade constatada era externa ao borne do equipamento, sendo de fácil visualização, não demandando, portanto, de perícia para confirmação.

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do art. 129 da Resolução Normativa 414/2010, dispondo o seguinte em seu § 1º:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar
a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –
implementar
, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a
) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Assim, a parte ré observou o cumprimento das exigências do art. 129 da Resolução Normativa, pois emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a notificação extrajudicial e se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade constatada por ocasião da perícia foi ocasionada pela consumidora, tornando-se pertinente a cobrança dos valores apurados.

Portanto, delimitando a matéria nesses termos, juízo de improcedência da pretensão se impõe.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consequentemente,
REVOGO
a decisão de ID106024351que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na exordial.

Em atenção ao princípio da sucumbência,
CONDENO
a requerente ao
pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados
estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiários da justiça gratuita – ID
106024351.[...]
”.(
ID. 255763712)

[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica pela concessionária, em conformidade com as disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Destaco
que a relação jurídica sub judice deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC, aplicando-se
também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma
legal.

Pois bem.

Inicialmente,
vejo que a sentença se baseou na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, contudo, ela foi revogada pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que entrou em vigor no dia 3 de janeiro de 2022, antes da ocorrência dos fatos ora analisados.

O art. 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL dispõe que as distribuidoras de energia elétrica têm o direito de apurar e cobrar valores de consumo não faturados em razão de irregularidades, desde que observados os seguintes requisitos: a) a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), com detalhamento da irregularidade; b) o registro fotográfico ou documental da inspeção; c) a notificação do consumidor para apresentação de defesa ou impugnação administrativa.

Aliás, assim dispõe a Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL:

“
Art. 590.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular
,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua
fiel caracterização
, compondo um conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos
:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das
condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar
o histórico de consumo e das grandezas elétricas
;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário:

a)
medição fiscalizadora
, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos;
e

b)
recursos visuais
, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado
, pode
permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

Art. 591. Ao emitir o TOI,
a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor
se recusar
a receber a cópia do TOI,
a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão,
por qualquer modalidade que permita a comprovação do
recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar
à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§
6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade
devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet
.
”

No caso dos autos, constato que a concessionária de energia, ora Apelada, comprovou o cumprimento das exigências previstas na
Resolução Normativa
, uma vez que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
foi lavrado
,
no dia 28/06/2022
,
com a descrição detalhada da irregularidade identificada no medidor. Além disso, foi registrada a informação de que a Apelante foi solicitada a acompanhar o procedimento, mas recusou-se a fazê-lo (ID 255763692).

Foram também anexadas fotografias que demonstram o desvio de energia no ramal de entrada (ID 255763686). Ademais, a consumidora foi devidamente not
ificada,
em 12/07/2022
, para apresentar defesa dentro do prazo estabelecido pela resolução normativa,
conforme comprova o
Aviso de Recebimento (AR)
, devidamente assinado (ID 255763690).

Vale ressaltar que, a recusa da consumidora em acompanhar a inspeção, registrada no TOI, não invalida o procedimento, uma
vez que a notificação para realizar a sua defesa foi efetivamente enviada e recebida, garantindo-lhe oportunidade de defesa, sendo válido o procedimento realizado.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO DIRETA SEM PASSAR PELA MEDIÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA ANEEL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. I. O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica, com o fim de constatar a existência de fraude no medidor da unidade consumidora, deve obedecer ao regramento imposto pela Resolução Normativa nº
1.000/2021 da ANEEL e submeter-se aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II. Descabe falar em nulidade do procedimento administrativo adotado pela distribuidora de energia elétrica para apuração de fraude de consumo quando, nos moldes do art. 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, além de serem utilizados recursos visuais (fotografias) e relatório de avaliação técnica para comprovar a ligação direta realizada na caixa do medidor, verificou-se também que a inspeção foi acompanhada por representante da titular da unidade consumidora que, inclusive, recebeu e assinou a via do TOI que lhe foi entregue no ato da vistoria. III. Demonstrado nos autos que o medidor encontrado na unidade consumidora da apelante apresentava desvio de energia elétrica, por intermédio de ligação direta, não registrando consumo, não há como desconstituir o débito proveniente do uso de meio fraudulento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
”
(TJ-GO - AC: 54248952120228090051 GOIÂNIA, Relator:
Des(
a). Altair Guerra da Costa, 1ª
Camara
Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ainda, observado que a concessionária seguiu estritamente a norma cogente para sua atuação, tem-se por válida a cobrança. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELA CONSUMIDORA – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, COM A INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO. A Resolução Normativa nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
, descreve
o procedimento a ser seguido para apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica. No presente caso,
a concessionária de serviço público comprovou que seguiu o procedimento prescrito pela ANEEL para a detecção de irregularidade
no fornecimento de energia elétrica,
de modo que a cobrança do débito dele decorrente constitui-se em exercício regular do direito
, motivo pelo qual a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos da inicial é
medida que se i
mpõe.
”
(TJ-MT - AC: 10046693220198110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INSPEÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). LAUDO DO IPEM. PROCEDIMENTO REGULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO E INDENIZAÇÃO
AFASTADAS
. RECURSO DESPROVIDO. [...]
“Não se configura direito à inexigibilidade de débito e à reparação por danos morais quando o procedimento administrativo para recuperação de consumo é realizado em conformidade com as normas da ANEEL, e a inspeção técnica comprova a irregularidade no equipamento de medição.”
(TJ-MT -
APELAÇÃO CÍVEL: 10008883420228110022, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/
2024)(
g.n
)

Dessa forma, a cobrança de valores de recuperação de consumo é legítima quando decorre de apuração administrativa regular e demonstração de prejuízo à concessionária. No caso, o desvio de energia constatado gerou faturamento inferior ao consumo real da unidade consumidora.

O art. 598 §

3º, da Resolução nº 1.000/2021 autoriza a cobrança de recuperação de consumo pelos últimos 36 meses, nos casos em que a irregularidade tenha causado prejuízo financeiro ao sistema elétrico. Vejamos:

“
Art. 598
[
...
]

§ 3º No caso de procedimento irregular,
o prazo para realização do faturamento da compensação do §2º é de até 36 meses
, conta
dos a partir da emissão do TOI.
”

Diante da ausência de impugnação válida e da presunção de veracidade dos atos administrativos, o débito de R$ 1.898,28 é devido.

Portanto, a cobrança de valores devidamente apurados por procedimento administrativo não configura ato ilícito ou abuso de direito. No presente caso, não se verificou falha na prestação de serviços por parte da concessionária, tampouco qualquer conduta que extrapole o exercício regular de um direito, afastando a reparação por danos morais.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LOURADETE BARBOSA DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025